Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-97.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-97.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
interposto pelo Município de Brumado contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1010 da Repercussão Geral
, no âmbito de Ação Civil Pública que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei municipal instituidora de cargos em comissão sem descrição clara de suas atribuições, determinando a exoneração dos ocupantes.

II. Questão em discussão

1.Há uma questão em discussão:
definir se o caso concreto apresenta distinção relevante (
distinguishing
) capaz de afastar a aplicação do Tema 1010 da Repercussão Geral do STF, de modo a viabilizar o processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo ente municipal.

III. Razões de decidir

1.O juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário deve verificar a existência de similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e a tese firmada em regime de repercussão geral, sendo incabível o prosseguimento do recurso quando a decisão impugnada se mostra harmônica com o precedente vinculante do STF.

2.O acórdão recorrido reconhece, de forma fundamentada, que a lei municipal não descreve, de maneira clara e objetiva, as atribuições dos cargos de Coordenador Administrativo, Assessor de Administração e Assistente Judiciário, inviabilizando a aferição de que se tratam de funções de direção, chefia ou assessoramento.

3.A decisão impugnada aplica diretamente a tese firmada no
Tema 1010 do STF
, segundo a qual a criação de cargos em comissão exige a descrição expressa das atribuições na lei instituidora e não se presta ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

4.O agravante não demonstra elementos concretos aptos a caracterizar distinção relevante entre o caso dos autos e o paradigma de repercussão geral, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados pelo acórdão recorrido.

5.A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário revela-se adequada, uma vez que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento consolidado da Suprema Corte, inexistindo violação direta à Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A negativa de seguimento a recurso extraordinário é legítima quando o acórdão recorrido está em estrita conformidade com tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral.

2.A criação de cargos em comissão exige a descrição clara e objetiva de suas atribuições na lei instituidora, sendo inaplicável a exceção constitucional quando inexistente tal previsão, nos termos do Tema 1010 do STF.

3.A ausência de demonstração de
distinguishing
impede o processamento do recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, incisos II e V; CF/1988, art. 102, § 3º.

Jurisprudência relevante:
STF, RE nº 1.041.210/SP (Tema 1010 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário em Apelação Criminal de nº 8000777-97.2021.8.05.0032, em que figuram como agravante,
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e, como agravado
o
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Sala das sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator